Tribunal: STF
Processo: Rcl 46429
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 20 de janeiro de 2022, indeferi a liminar requerida nos seguintes termos (eDoc 23):



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face da decisão proferida pela 2ª Câmara Cível e da Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores, ambas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 0092992-72.2020.8.21.7000, que, ao dar parcial provimento a recurso intentado pela parte credora, para determinar a incidência da correção monetária do crédito pelo IPCA-E, a contar da data da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, [...] teria ofendido a autoridade do julgamento desta Corte nas ADIs 4357 e 4425.



    Sustenta-se, em suma, que a autoridade reclamada afastou a incidência da modulação de efeitos proclamada no julgamento das ADIs 4357 e 4425, negando-lhe aplicação em caso de requisitório de pagamento expedido até 25/03/2015, ao fundamento de dar aplicação aos ditames do Tema 810 do STF.



    Aduz-se que “ao delimitar o escopo do Tema 810, esta Corte Suprema deixou claro que se limitava ao momento processual não abrangido pela declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado nas ADI’s 4357 e 4425 – ou seja, aquele anterior à expedição do requisitório de pagamento (precatório ou RPV)” e que “Não é, portanto, a espécie de requisitório que define a incidência ou não da modulação de efeitos das ADI’s 4357 e 4425, mas o momento: se já expedido o requisitório, segue-se a decisão das ADI’s; se não, segue-se o decidido no Tema 810 STF e no Tema 905 do STJ.” (eDOC 1, p. 11).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, seja casado o referido ato.



    É o relatório. Decidido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, destaco o seguinte trecho do acórdão reclamado (eDOC 9, p. 2-7):



    “Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão que negou seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário 70076158781, tendo em vista os REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG (TEMA 905 do STJ) e o RE 870.947/SE (TEMA 810 do STF). O Agravante alega que (I) “A interposição do recurso especial com espeque na negativa de prestação jurisdicional justificou-se no caso vertente (…) (II) “De plano, verifica-se que o Tema 905 é inaplicável ao caso vertente, dado que o item 1.2 da mencionada deixa claro que a modulação dos efeitos aplica-se aos requisitórios expedidos ou pagos. Salienta-se que o debate jurídico pretendido volta-se para o período pós expedição do requisitório, o qual não está abrangido pelo Tema 810/STF, muito menos pelo Tema 905 do STJ (...) tem-se que uma vez expedido o requisitório (RPV ou precatório), nenhuma incidência tem o entendimento expresso na apreciação do TEMA 810 (e seu Tema similar no STJ) que se volta para a liquidação/cumprimento do julgado (...) resulta manifesto no caso concreto que a manutenção dos critérios estabelecidos na modulação das ADIs 4357 e 4425 é medida que se impõe até a data de 25/03/2015, data em que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se em caráter definitivo quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/2009”. Apresentadas as contrarrazões, vêm os autos conclusos. É o relatório. 



    (...)



    No acórdão da Vigésima Quinta Câmara Cível que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento 70072213119 interposto pelo Agravado, constaram os seguintes fundamentos: 



          “Com efeito, diante da aludida decisão (TEMA 810), não há mais falar em incidência da TR como índice de correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, índice apto a refletir a variação de preços que caracteriza o fenômeno inflacionário.” 



    O acórdão recorrido, portanto, ao afastar a TR como indexador de correção monetária, não destoa das teses firmadas no Tema 905 do STJ e no Tema 810 do STF, em especial porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não deve haver distinção entre os índices de correção monetária de precatórios e das condenações da Fazenda Pública”, (...)”



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. 



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Desse modo, a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, então declarado inconstitucional por ocasião do julgamento de mérito do referido recurso extraordinário, recebeu efeito ex tunc.



    Logo, não se apresenta razoável o entendimento segundo o qual a atualização de valores de requisitórios, por ter sido expedido em data anterior a 25/03/2015, deveria receber tratamento diferenciado.



    Destaco por oportuno o entendimento da Segunda Turma, por ocasião do julgamento da Reclamação 45.754, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, a versar a questão ora em exame: 



    “4. Na espécie em exame, pela decisão reclamada se assentou ser caso de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, pois no “acórdão recorrido (…), ao [se] afastar a TR como indexador de correção monetária, não se destoa das teses firmadas no Tema 905 do STJ e no Tema 810 do STF, em especial porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘não deve haver distinção entre os índices de correção monetária de precatórios e das condenações da Fazenda Pública’,” (doc. 11). Essa decisão harmoniza-se com o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e o entendimento firmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810.”



     



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. Destaco os seguintes trechos do acórdão:



    “3. O embargante aponta omissão do acórdão embargado, pois “não houve manifestação sobre o fato de que o requisitório já havia sido expedido antes de 25/03/2015, informações constantes no agravo interno” (fl. 3, e-doc. 30). 



    (…)



    3. Na decisão embargada inexiste omissão a ser sanada, pois, diferente do alegado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, este Supremo Tribunal não limitou a aplicação do Tema 810 à expedição do “requisitório (RPV ou precatório) até 25/03/2015”, como se pode verificar nos seguintes julgados: Recurso Extraordinário n. 1.197.964-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2019; Recurso Extraordinário n. 1.244.961, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.12.2019; Reclamação n. 44.045-AgR, de minha relatoria, DJe 12.2.2021; Reclamação n. 44.137-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021; Reclamação n. 45.025, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.12.2020; e Reclamação n. 44.048, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe 8.1.2021.”



    Diante do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal não limitou a aplicação do Tema 810 à expedição do requisitório até 25/03/2015, não contemplo fumus boni iuris suficiente ao deferimento da medida liminar. 



    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, indefiro a medida liminar requerida.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar valor da causa, artigo 291 do CPC. 



    Nada obstante, ante o indeferimento da medida de liminar, proceda a parte reclamante ao saneamento da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da reclamação.



    Uma vez saneada a inicial, requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o artigo 989, I, do CPC.



    Cite-se a parte beneficiária (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se.”



    Interpôs-se agravo regimental (eDoc 25) e a inicial sofreu aditamento (eDoc 27).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 32).



    A parte beneficiária, embora devidamente citada (eDOC 33), não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (eDOC 36):



    “Processual civil. Reclamação. Correção monetária. Pleito do Estado do Rio Grande do Sul que busca afastar a incidência do IPCA-E para atualização monetária de RPV. 1. Tanto as ADIs 4357 e 4425 quanto o Tema 810 de Repercussão Geral tratam da compatibilidade da TR como índice de correção monetária com a Constituição da República. Contudo, as ADIs tratam especificamente dos precatórios e dos RPVs enquanto o Tema 810/RG se refere, genericamente, às ‘condenações impostas à Fazenda Pública’. Nesses termos é possível reconhecer a incidência, no caso concreto, da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade fixada no julgamento de Questão de Ordem no julgamento das mencionadas ADIs. 2. Pela procedência da reclamação para determinar que o TJRS analise o recurso extraordinário interposto pelo reclamante à luz das ADIs 4357 e 4425 bem como da Questão de Ordem que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.” 



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Esta Corte decidiu sobre a modulação dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425, pelas quais mante-se a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4.357, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06.08.2015)



    Por ocasião do julgamento do RE 870.947, também sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 25.9.2018, processo paradigma do Tema 810 da sistemática da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal novamente tratou sobre a matéria em questão, fixando as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” 



    Foram opostos embargos de declaração, nos quais, dentre os pontos embargados, apontou-se que, a partir do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, os Tribunais iniciaram revisão dos cálculos das condenações da Fazenda Pública, para aplicação do indexador IPCA na correção monetária, mas em razão da modulação dos efeitos da decisão, aduzia-se que os Tribunais voltaram a aplicar a TR como índice de correção monetária, afigurando-se pertinente a modulação dos efeitos da decisão do recurso extraordinário nos mesmos moldes do que ficou decidido nas ADIs 4.357 e 4.425.



    Ao apreciar a questão, o Tribunal, acompanhando o voto divergente apresentado pelo Ministro Alexandre de Moraes, decidiu por não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. O acórdão ficou assim ementado:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020).



    Com o julgamento desse recurso extraordinário, esta Corte fixou orientação no sentido da inaplicabilidade da taxa referencial como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Esse entendimento ficou consolidado na jurisprudência desta Corte, conforme depreende-se dos seguintes acórdãos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos.” (ACO 683 AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 03.06.2020.)



    No presente caso, sob alegação da inaplicabilidade do Tema 810, a parte reclamante requer a aplicação da modulação fixada nas ADIs 4.357 e 4.425, mantendo-se a TR aos precatórios expedidos até 25.3.2015.



    Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia apurada é sobre a indexação do valor devido em RPV complementar, não adimplida no prazo legal. 



    Apesar de cuidar-se no caso de RPV expedida antes de 25/3/2015 (eDoc 3, p. 98), a modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357- QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária de precatórios pagos ou expedidos até aquela data, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações já plenamente consolidadas.



    O caso trata de pagamento complementar, consubstanciado na correção e juros entre a expedição e o pagamento, conforme decisão do STJ no REsp 1143677. A hipótese, portanto, não encontra respaldo na modulação dos efeitos na ADI-QO 4425:



    "Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data da conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E);" 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810) E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.(Rcl 44045 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46316 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021)



    Em situação idêntica à dos autos referente ao mesmo reclamante:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande d